Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-37.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE OFENSAS E XINGAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (CPC, Art. 373, inciso I). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada para reparação dos danos morais decorrentes de atitudes do requerido com o intuito de macular a honra da requerente (ligações para seu esposo afirmando que ele era “chifrudo”; “invenção”, para familiares e conhecidos da requerente, de fatos desonrosos sobre sua pessoa; discussão entre as partes em via pública, ocasião em que a requerente teria sido chamada de “vagabunda”).
II. No caso concreto, não logrou a parte recorrente demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (ofensas e xingamentos atribuídos a ela, a subsidiar a pretensão reparatória de danos morais), porquanto: (i) não foi anexada qualquer prova que demonstrasse as referidas ligações; (ii) não é possível atribuir ao requerido a responsabilidade por conduta adotada por terceiro (conversas de “WhatsApp” anexadas - remetente não identificado), ainda que se tratasse de amigo do requerido, conforme suposição da autora; (iii) as conversas de “WhatsApp” com “tia Cleo” (Id. 10009436 – p.2/5) apenas confirmam a ocorrência de discussão entre a requerente e o requerido, sem comprovar qualquer conteúdo ofensivo na discussão; (iv) as conversas de Id. 10009436 – p.1 e 1009436 – p.11 apenas demonstram que a recorrente ofendeu verbalmente terceira pessoa e que teria o hábito de se envolver em incidentes; (v) as testemunhas (marido e amiga da requerente) foram ouvidas como informantes, de sorte que suas declarações, por si só, não são suficientes à comprovação das alegações autorais. No mais, o boletim de ocorrência, produzido de forma unilateral, não é apto à demonstração da ocorrência das supostas ofensas.
III. É de se concluir que, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo (CPC, Art. 373, I). Portanto, ante a ausência de comprovação de ato ilícito por parte da requerida, escorreita a sentença que decidiu pela improcedência dos pedidos.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da causa) pela recorrente. (Lei no 9.099/95, Artigos 46 e 55).